Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702408-67.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: RAAD MTANIOS MASSOUH AGRAVADA: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO RAAD MTANIOS MASSOUH se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal é eminentemente de direito, não ensejando o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Afirma também, que o apelo encontra amparo no posicionamento da Suprema Corte. Por fim, argumenta que a matéria, conquanto reproduzida na LODF, é de índole Constitucional e está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21312770 para que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Valter Ferreira Xavier Filho, OAB/DF 3.137. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018